Tribunal: TJDFT
Processo: 0721973-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721973-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO GIL GRACINDO FILHO AGRAVADO: THAIS REGINA REIS GRACINDO, BRUNO REIS GRACINDO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELIO GIL GRACINDO FILHO contra a decisão da 5a Vara de Família de Brasília que, na ação de remoção de curador no0706491-35.2018.8.07.0016, ajuizada em seu desfavor por THAIS REGINA REIS GRACINDO e OUTRO, deferiu o pedido liminar para destituir o agravante e nomear a agravada Thaís como curadora provisória de seu pai Hélio Gil Gracindo (ID 45274791, autos de origem). Conforme informado pelo agravante e confirmado por meio de consulta à movimentação processual, o processo de origem foi sentenciado, dando-se a confirmação da tutela antecipada e a extinção do processo com resolução do mérito, Assim, proferida sentença nos autos principais, a consequência, neste caso, é a perda de interesse recursal do agravante, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Brasília, 19 de maio de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator